Tribunal: STF
Processo: ARE 1471002
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Pernambuco, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO NA DII. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. FIXAÇÃO DE DCB. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alega que o acórdão recorrido violou os arts. 97; 195, §§ 5º e 14º; e 201, caput, da CF/1988, defendendo a constitucionalidade do art. 19-E e, por arrastamento, do art. 26, ambos do Decreto 3.048/1999, uma vez que “para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS a parte autora tem que complementar as contribuições vertidas em valores inferiores ao mínimo” (fl. 13, Doc. 14).



    Aduz que, na forma como decidiu o Juízo de de origem, “declarou de forma implícita a inconstitucionalidade do art. 19-E, e por arrastamento do art. 26, ambos do Decreto 3.048/99, pois, segundo o Enunciado da Súmula Vinculante n. 10 do STF - “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte” (fl. 6, Doc. 14).



    Assevera que “ao concluir que o art. 19-E teria extrapolado o disposto no §14º, do art. 195, da CRFB/88, o que se tem na prática é que o acórdão recorrido declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que determina que "A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição” (fl. 8, Doc. 14). 



    Pondera que “sendo o conceito de carência mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no §14º, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal” (fl. 11, Doc. 14).



    Assim, entende que, “ao deferir a contagem de contribuições inferiores ao mínimo legal para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência, a decisão recorrida: (a) ampliou indevidamente o conceito de carência inaugurado pela EC 103/19, que pressupõe atualmente somente serão consideradas para tal fim as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que configura violação à separação harmônica entre os Poderes; (b) violou a exigência de prévia fonte total de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve o total recolhimento de contribuições previdenciárias; (c) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência sem que houvesse o completo recolhimento de contribuições previdenciárias” (fl. 13, Doc. 14). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reconhecida a constitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, com a consequente reforma do acórdão recorrido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta (fl. 1, Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta a dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 14):



    “3. REPERCUSSÃO GERAL. 



    Preliminarmente, cabe ainda referir que a questão constitucional submetida à apreciação do Supremo extrapola os limites do caso concreto, repercutindo sobre todos os processos judiciais em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários, em que se aplica a regra inserta no §14º, do art. 195, da Constituição, todos eles, praticamente, porque todos pressupõem, a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, o recolhimento de contribuições cujo salário de contribuição, base de cálculo, seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. 



    Ademais, a generalidade própria das demandas previdenciárias atende, sobretudo, as orientações constitucionais de igualdade e impessoalidade, e a norma interpretada ou reinterpretada generaliza-se e alcança a todos os segurados como necessária consequência. 



    A previsão expressa na Constituição da República do direito à previdência social como direito social (art. 6º) e do sistema de Previdência como componente da Ordem Social (Título VIII, Capítulo II, Seção III) já implica a existência do requisito da repercussão social nos recursos extraordinários interpostos pelo INSS, uma vez que é essa autarquia a entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública, finalidade esta que será extremamente prejudicada com o entendimento da Turma Recursal. 



    Também há repercussão geral no ponto de vista econômico da questão constitucional versada no presente recurso. Com efeito, a determinação de concessões de benefícios previdenciários em desacordo com a previsão constitucional acarretaria um forte abalo orçamentário nas contas da Previdência. Com efeito, prevalecendo o posicionamento da Turma de origem o INSS haveria de conceder incontáveis benefícios previdenciários, sem o devido custeio, em desacordo com os parâmetros fixados na Constituição Federal e na legislação regência. 



    Do ponto de vista político, há repercussão geral porque a manutenção e aplicação da tese firmada no acórdão vergastado, além de afrontar dispositivos constitucionais, causaria dificuldades intransponíveis à manutenção do pagamento dos benefícios previdenciários em geral, tendo em vista que seria acrescentada nova despesa a uma Previdência Pública já há muito deficitária e que, inclusive, foi objeto de recente reforma legislativa. Ademais, o comando judicial em análise vai de encontro a Possibilidade de o Congresso Nacional promulgar Emendas à Constituição Federal que versem sobre regras previdenciárias. 



    Por fim, há repercussão geral do ponto vista jurídico, uma vez que o tema demanda a correta interpretação de norma constitucional, além de o acórdão recorrido tornar sem efeito dispositivos constitucionais e legais legitima e regularmente aprovados pelo Poder Legislativo. 



    Não por acaso, a doutrina afirma que as questões previdenciárias possuem repercussão geral por servirem de fundamento para demandas múltiplas, uma vez que, como visto, a alteração do critério de concessão, revisão ou cálculo de benefício interfere nas relações jurídicas de um grande número de indivíduos. 



    (…)



    Outrossim, é oportuno ressaltar a relevância econômica da matéria, tendo em vista o grande número de benefícios concedidos e mantidos pela Previdência Social, o incontável número de demandas previdenciárias que tramitam pelos Juizados Especiais para fins de concessão ou revisão de aposentadorias. 



    De outro lado, o requisito da transcendência exige que a questão, por mais relevante que seja, ultrapasse os interesses subjetivos da causa. É o que se dá no caso dos autos. Via de regra, quando se discute matéria afeta ao âmbito previdenciário, especialmente quando exclusivamente de direito como é o caso dos autos, os pressupostos da repercussão geral vão estar presentes. É que tais matérias envolvem um grande número de segurados e/ou interessados em direitos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 



    Dessa forma, não restam dúvidas que a questão debatida no presente recurso ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na medida em que afetam milhares de segurados da previdência social em todo o país. 



    (…)



    Resta preenchido, portanto, o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 1°, do CPC.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868.457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.



    3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868.457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2015) 



     



    No caso concreto, o Juízo de origem deu parcial provimento ao Recurso Inominado do INSS, mantendo, no mais, a sentença que julgou procedente o pedido autoral. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fl. 1-5, Doc. 8):



    “Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou o pedido procedente em parte, concedendo à parte autora o benefício por incapacidade temporária. 



    A autarquia sustenta que não possuía a qualidade de segurado na DII. Sustenta que as contribuições abaixo do salário-mínimo não podem servir como carência. Subsidiariamente, requer que a DCB seja fixada de acordo com o que decidiu o perito. 



    Pois bem. 



    A perícia médica informou que o autor se encontra incapacitado para sua atividade habitual desde 20/01/2022 por ter sofrido um AVC (id. 1118455). 



    Aplicando-se o art. 27-A da Lei nº 8.213/1991, o autor precisa de 6 meses de carência e da manutenção da qualidade de segurado (período de graça), após a sua perda. 



    Dito isto, verifiquei os seguintes períodos contributivos na CTPS (id. 1118439): 



    (...)



    No fim do último vínculo o autor já tinha readquirido a carência mínima por ter mais de 6 contribuições. Na DII informada pelo perito (20/01/2022), não havia passado os 12 meses do art. 15 da Lei de Benefícios. 



    A conclusão que se chega é que o autor possuía sim qualidade de segurado na DII. 



    Por outro lado, considerando se tratar de incapacidade temporária, deve-se aplicar o tema 246 da TNU: 



    "I - Quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia." 



    A DCB deveria ser fixada em 03/12/2022 (60 dias do exame pericial), cabendo ao INSS adotar meio que possibilite à parte autora o pedido de prorrogação administrativa, garantido prazo mínimo de 30 dias. 



    Provido em parte o recurso, para fixar a DCB nos termos indicados.”



    Vê-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que assentou: “Apesar do perito ter fixado a data de início da incapacidade em janeiro/2008, considerando o histórico de contribuições da autora, bem como a doença da qual é portadora e sua idade, entendo que ao retornar ao Regime Geral, em agosto/2007, a autora já se encontrava incapacitada. [...] Diante desse quadro, incide a regra do parágrafo único do art. 59 da Lei 8.213/91, não fazendo jus o(a) autor(a) ao que postula”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 752.563- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente